Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-40.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001380-40.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMYLLA DE SOUZA SILVA - CPF: 061.281.011-94 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 043.575.241-30 (RECORRIDO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), KEVEN DA SILVA COSTA (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KEVEN DA SILVA COSTA - CPF: 057.461.631-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno em Recurso Extraordinário no
1001380-40.2023.8.11.0006
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres.

Agravante: KAMYLLA DE SOUZA SILVA.

Agravados:
CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA e OUTROS
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. CONFORMIDADE COM O TEMA 339 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, "b", do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral, que trata dos limites do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por suposta fundamentação deficiente no acórdão recorrido;

(ii) determinar se o recurso extraordinário poderia ser admitido com base na alegada ofensa à ordem constitucional;

(iii) examinar se a matéria discutida demanda reexame de fatos e provas ou envolve apenas questão de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, consagrada no Tema 339 da repercussão geral, estabelece que o art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação suficiente, ainda que sucinta, não sendo necessário o exame pormenorizado de todos os argumentos e provas trazidos pelas partes.

O acórdão recorrido adotou a técnica da fundamentação per relationem, prevista no art. 46 da Lei no 9.099/1995, incorporando os fundamentos da sentença que, por sua vez, apresentou motivação clara quanto à improcedência do pedido, com base na análise documental e na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pela autora.

A alegação de que houve desconsideração da revelia ou de documentos relevantes nos autos demanda revaloração do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência da Súmula 279 do STF e impede o conhecimento do recurso extraordinário.

A violação apontada pela parte recorrente revela-se, no máximo, reflexa, por depender da análise prévia de normas infraconstitucionais, especialmente do Código de Processo Civil, razão pela qual não se justifica o processamento do recurso extraordinário, conforme entendimento firmado no Tema 660 da repercussão geral.

A ausência de contrarrazões ao agravo interno não afasta a necessidade de observância aos pressupostos recursais objetivos, os quais não foram atendidos pela agravante.

O acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer argumento novo que justifique a reforma da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação sucinta e per relationem adotada nos Juizados Especiais atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme interpretação fixada no Tema 339 da repercussão geral.

Alegações de negativa de prestação jurisdicional baseadas em ausência de análise individualizada de argumentos ou documentos não configuram ofensa direta à Constituição.

O Recurso Extraordinário não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à revaloração de provas, nos termos da Súmula 279 do STF.

A ofensa reflexa à Constituição, decorrente da aplicação de normas infraconstitucionais, não enseja admissão de Recurso Extraordinário (Tema 660 do STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “b”; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF; Súmula 279/STF.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.

A agravante sustenta, em síntese, que o acórdão proferido pela Turma Recursal violou o art. 93, IX, da Constituição Federal, ao utilizar como fundamento contestação apresentada intempestivamente, desconsiderando a revelia decretada em primeira instância e ignorando provas documentais constantes nos autos. Alega que a decisão agravada merece reforma para que seja admitido o recurso extraordinário e remetido ao Supremo Tribunal Federal.

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o Recurso Extraordinário por ela aviado.

A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "b", do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 de Repercussão Geral, segundo o qual "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão".

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos. O acórdão recorrido, ao manter a sentença pelos próprios fundamentos, apresentou fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, ainda que de forma sucinta, como permite o art. 46 da Lei no 9.099/95, que estabelece:

"O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão".

A agravante insiste na tese de que o acórdão utilizou como fundamento contestação intempestiva, desconsiderando a revelia decretada. Contudo, como bem destacado na decisão agravada, mesmo tendo sido reconhecida a revelia, seus efeitos são relativos, não conduzindo automaticamente à procedência dos pedidos, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. O juiz deve analisar o conjunto probatório e formar sua convicção, podendo julgar improcedente o pedido se as provas dos autos assim indicarem, mesmo diante da revelia.

No caso concreto, o acórdão recorrido, ao manter a sentença, considerou que a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. Entendeu que a recorrente não adotou as cautelas necessárias ao realizar a transferência de valores para terceiro, configurando culpa exclusiva da vítima, o que exclui o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade civil dos recorridos.

A fundamentação adotada pelo acórdão, ainda que contrária aos interesses da agravante, é suficiente para atender ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo STF no Tema 339 de Repercussão Geral. O fato de o acórdão não ter analisado especificamente cada documento ou argumento trazido pela parte não configura ausência de fundamentação, mas sim exercício da liberdade de convencimento motivado do julgador.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando o que se pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da causa, não autoriza o conhecimento do recurso extraordinário. No caso, percebe-se claramente que a agravante, sob o pretexto de apontar vício de fundamentação, busca, em verdade, o reexame do mérito da demanda, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.

Ressalto que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal resta atendido quando o órgão jurisdicional explicita as razões do seu convencimento, ainda que de forma concisa, não sendo exigível o exame detalhado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes.

Portanto, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 339 de Repercussão Geral, correta a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3o; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”
(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026